Tribunal: STF
Processo: AI 331146
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
   ANTONINA - APPA. ENTIDADE AUTÁRQUICA. SERVIÇO PÚBLICO. EXECUÇÃO 
   POR MEIO DE PRECATÓRIO.
A decisão agravada está em harmonia com 
   o atual entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, 
   no sentido da inaplicabilidade à Administração dos Portos de 
   Paranaguá e Antonina - APPA do art. 173, § 1º, da Constituição, 
   uma vez que se trata de entidade autárquica que presta serviço 
   público e recebe recursos estaduais, devendo, assim, se submeter 
   ao regime de precatórios.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.